Tribunal: TJDFT
Processo: 0008321-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008321-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21194304, foram expedidas as requisições de precatórios de PAULO CESAR DA SILVA e PAULO ERNANI DE DEUS. No ID: 10475454, foi realizado o saneamento do feito em relação a todos os substitutos processuais e estabelecidos os honorários de execução. No ID: 10475466, determinou-se a suspensão do processo em relação aos não anuentes até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário interposto nos EME 2008.00.2.013472-5. Pois bem. Considerando que os EME 2008.00.2.013472-5 ainda não transitaram em julgado, conforme aferido em consulta processual, mantenho a suspensão do feito, nos termos da decisão ID: 10475466. I. Brasília, 20 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador